Tribunal: TJSP
Processo: 0013961-33.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - Embargos rejeitados.